Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-66.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706863-66.2022.8.07.0008 RECORRENTE: SAMARA FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e perigo comum, além de crime conexo de porte de arma de fogo. Os recorrentes pleiteiam a absolvição sumária, sob o argumento de legítima defesa putativa de terceiro, e a exclusão das qualificadoras, bem como questionam a competência do Júri para julgar o crime de porte de arma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia dos réus; (ii) estabelecer se é possível a exclusão das qualificadoras do homicídio; (iii) determinar se o crime de porte de arma de fogo pode ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da conexão com o crime de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo certeza absoluta. 2. A absolvição sumária somente é cabível quando a legítima defesa putativa de terceiro for inequivocamente comprovada, o que não se verifica no caso, havendo controvérsia nos autos que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente descabidas, o que não se observa no presente caso, haja vista o suporte probatório que sugere a prática do crime com motivo fútil e em circunstâncias de perigo comum, as quais deverão ser analisadas pelo Júri. 4. O crime de porte de arma de fogo, quando conexo ao homicídio, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, conforme a regra de conexão prevista no Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Júri a apreciação dos elementos controvertidos. 2. A legítima defesa putativa de terceiro, quando não comprovada de forma inequívoca, não enseja absolvição sumária, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes. 4. O crime de porte de arma de fogo pode ser julgado pelo Tribunal do Júri quando evidenciada a conexão com crime doloso contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 78, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 99.094/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.02.2010; STJ, REsp no 1.844.341/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2019. A recorrente alega violação aos artigos 76, 77, 78, inciso I, todos do Código de Processo Penal, 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a fixação da competência do Tribunal do Júri in casu. Defende a inexistência de conexão do delito de porte de arma de fogo ao crime de homicídio, pugnando pelo declínio da competência a uma das varas criminais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 76, 77, 78, inciso I, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Há nos autos, ainda, indícios de autoria do delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03 por parte da acusada Samara, haja vista que os elementos colhidos, em princípio, indicam que ela portou a arma de fogo utilizada, antes e/ou após o fato principal, não se podendo descartar seu comportamento supostamente ilícito, para fins de manutenção dessa infração penal no âmbito do Tribunal do Júri. É dizer, as filmagens mostrariam Samara, em tese, pegando a arma e colocando-a sob a criança que carregava. Logo, não há outra solução que encaminhar também esse delito ao Conselho de Sentença, para análise, ante a conexão instrumental (ID 65019360 - Pág. 11). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002